Tribunal: TJMT
Processo: 1006139-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006139-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA - CNPJ: 23.412.335/0001-12 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA TORNANDO-O SEM EFEITO - DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Compulsando os autos verifica-se que a decisão objurgada está em conformidade com disposição legal advinda da reforma da sentença por meio de acórdão que deu provimento ao apelo da parte agravada, não havendo se falar em ilegalidade ou abusividade que justifique sua modificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006139-31.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA

AGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com Pedido Liminar interposto por
DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Itaúba/MT,
Dr. Edson Carlos Wrubel Junior
, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000654-87.2023.8.11.0096, ajuizado em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito com atos de constrição e envio de ofício ao Serasa, diante do não cumprimento da determinação contida na sentença de id. 135037651 (autos de origem) e da intimação para pagamento do débito, face a interposição de recurso pela parte executada/agravada no feito principal, ao qual este Tribunal de Justiça deu provimento, para fim reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a agravante alega que
“Conforme constam nos autos, requereu-se o cumprimento da sentença proferida nos autos do processo n. 1000766-27.2021.8.11.0096, cujo feito foi recepcionado, conforme r. decisão de id. 13666650, sendo determinado o cumprimento da determinação contida na citada sentença, assim como a intimação para pagamento do débito”
(sic).

Defende que
“Contudo, contrariando a decisão anteriormente tomada, o juízo a quo revisitou questão que já foi objeto de anterior manifestação jurisdicional. No ponto, há que se reconhecer a preclusão pro judicato”
(sic).

Informa que
“Portanto, requer-se a reforma do julgado recorrido ante a ocorrência da preclusão pro judicato, prosseguindo-se os atos executórios nos autos originários, mormente a determinação para o cumprimento da obrigação de fazer, assim como a intimação para pagamento do débito”
(sic).

Registra que
“Na data de 16/11/2021 foi ajuizada Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito em desfavor da parte executada, perante o foro da comarca de Itaúba-MT, a qual recebeu o no 1000766-27.2021.8.11.0096, visando a inexigibilidade do débito cobrado e, liminarmente, em sede de tutela antecipada, a retirada do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito. Em 14/12/2021, foi publicada decisão deferindo a tutela antecipada (id. 193767183) [...]”
(sic).

Assevera que
“Diante da reiterada conduta omissiva por parte da executada, em 12/04/2022, houve nova manifestação pela exequente em sede de impugnação à contestação, noticiando a continuidade do descumprimento da liminar”
(sic).

Expõe que
“Finalmente, em 27/10/2023 houve a apresentação de recurso de apelação pela agravada, contudo, conforme se extrai do seu teor, os pontos aqui em debate não foram objeto de impugnação no aludido recurso, logo, tais pontos restam transitados em julgado”
(sic).

Destaca que
“A probabilidade do direito é evidente na medida em que se discute a ilegalidade da negativação do bom nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito pela agravada, sem que houvesse decorrido o respectivo prazo para a quitação do débito, a existência de concessão de tutela antecipada satisfativa sem que houvesse impugnação específica pela agravada no ato da apelação, bem como inexistência de sua cassação pelo acórdão proferido”
(sic).

Anota que
“[...] o perigo de dano justifica-se em razão do fato de que por se tratar de pequeno comércio, há que se ressaltar que a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito vem impedindo a obtenção de crédito junto aos seus fornecedores, bem como de receber valores já empenhados dos entes públicos a qual se encontra vinculada mediante procedimento licitatório”
(sic).

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para intimar a ora agravada para pagamento do débito a título de astreintes fixadas.

A agravada apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão agravada (Id. 210622665).

A liminar vindicada foi
indeferida
por esta Relatora, em 22/03/2024, conforme decisão de Id.
207711668
.

Preparo recolhido, conforme documento de Id.
203432681
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n° 1000766-27.2021.8.11.0096, ajuizado pela
DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA
,

em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, onde foi prolatada sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo transcrevo a seguir:

“
Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo procedente
o pedido formulado na inicial, confirmando a tutela de urgência deferida na decisão de id. 72168664, e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de
declarar
a inexistência dos débitos relativos a cobrança de id. n.o 70155143 no valor de R$ 12.572,19 (doze mil quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), nos termos da fundamentação.

Determino
que a parte ré promova a baixa da dívida declarada inexistente, sob pena de serem adotadas as medidas cabíveis.

Condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observando, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos defensores e o tempo exigido para o trabalho, na forma do artigo 85, §2o, CPC.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões. Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado para apreciação do recurso interposto.

Cópia da presente decisão servirá, no que couber, como
mandado
,
ofício
e/ou
carta precatória
.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.”
(Id. 130773818 – Autos n° 1000766-27.2021.8.11.0096).

Após, sobreveio o Cumprimento de Sentença no 1000654-87.2023.8.11.0096, ajuizado pela
DE MORAES & CALVI INOCENCIO LTDA
,

em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, objetivando a retirada do nome da ora agravante da plataforma Serasa Experian e o pagamento do importe de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a título de astreintes fixadas nos autos originários.

Ocorre que,
a ora agravada,
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, interpôs o recurso de Apelação Cível n. 1000766-27.2021.8.11.0096, sob a minha relatoria, em face da sentença exarada nos autos de origem supramencionados.

A aludida apelação foi provida, para reformar o
decisum
de primeiro grau, a fim de considerar o débito devido, tornando lícita sua cobrança. Confira ementa do julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE – LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral. Logo, uma vez constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL, mostrando-se, pois, lícita a cobrança do valor.”

Em face desse fato pautou-se a decisão interlocutória, ora combatida, que indeferiu o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença, com atos de constrição e envio de ofício ao Serasa, face a interposição de recurso pela parte executada/agravada no feito principal, ao qual este Tribunal de Justiça deu provimento, para fim reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Colaciono o
decisum
objurgado:

“Em que pese à parte exequente tenha pugnado pelo seguimento do feito com atos de constrição e pedido de envio de ofício ao Serasa, verifica-se que tal pedido não merece prosperar.

Isso porque houve interposição de recurso pela parte executada no feito principal de n. 1000766-27.2021.8.11.0096, ao qual o Tribunal de Justiça deu provimento, para fim reformar a r. sentença de primeiro grau, julgando improcedentes os pedidos iniciais, conforme cópia do v. acórdão anexo a esta decisão.

Em que pese o recurso ainda não tenha transitado em julgado, certo é que se mostra contraproducente e temerário determinar o bloqueio de valores e a baixa de restrição em nome da parte, quando o Tribunal de Justiça já reformou a r. sentença, que possibilitou o presente cumprimento de sentença, o qual, diga-se de passagem, é provisório.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ante a reforma da r. sentença que possibilitou o cumprimento de sentença, indefiro o pedido de id. 140395558.

3. Aguarde-se o trânsito em julgado do recurso de apelação do processo principal de n. 1000766-27.2021.8.11.0096.”

– Id 80854967.

Saliento que em face dessa decisão, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados diante da não demonstração de qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

Dessa forma, ante a demonstração de licitude na cobrança dos débitos pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em razão da superveniente decisão que modificou o objeto da execução, resta sem efeito o Cumprimento de sentença, nos termos do art. 520, II, CPC,
in verbis
:

“Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

...

II – fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;”

Assim, considerando que o
decisum
objurgado está em conformidade com a disposição legal advinda da reforma da sentença, não há que se falar em ilegalidade ou abusividade que justifique a modificação da decisão impugnada.

Guardadas as peculiaridades dos casos, segue precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU SUPORTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A EXECUÇÃO – ART. 520, II, CPC - EXTINÇÃO – ART. 485, CI, CPC - RECURSO PROVIDO.

Com a reforma da decisão que deu suporte ao cumprimento de sentença, não há mais título hábil a lastrear o cumprimento provisório de sentença, que fica sem efeito
, nos termos do art. 520, II, do CPC e deve ser extinto (art. 485, VI, CPC)”.
(N.U 1002538-22.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei)

Dessa forma, considerando que este
Tribunal de Justiça já reformou a r. sentença, que possibilitou o presente cumprimento provisório de sentença e que ainda há pendência do trânsito em julgado, prudente manter o
decisum
objurgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024